Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE RECONHECIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Em atenção aos limites objetivos do título executivo judicial, consistente em acordo homologado por sentença, a execução restringe-se ao que foi acordado entre as partes. No caso concreto, há previsão de sanção penal (multa de 10%) sobre o valor total da dívida atualizada, caso ocorra o descumprimento do que foi ajustado entre as partes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.